Tribunal: STJ
Processo: 5026403-34.2021.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2433003 - SC(2023/0241622-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TP PARTICIPACOES EIRELI
ADVOGADOS
: FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - RS044441
JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648
ANE STRECK SILVEIRA - RS066441
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERES.
: PACIFIC INVEST DIST DE TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: FDM PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: FEDERAL VALLEY DO BRASIL LTDA
INTERES.
: FEDERAL VALLEY INTERNATIONAL CORP
INTERES.
: LEDI ROSANI HACK
INTERES.
: OSNI MUCCELLIN ARRUDA
INTERES.
: TAILA HACK ARRUDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. MATÉRIA
DE FATO. REEXAME. INVIABILIDADE.
1. Impossível conhecer do recurso especial na parte em que não
se atacam adequadamente os fundamentos do acórdão recorrido.
Aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284 do STF.
2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o
reconhecimento da prescrição está condicionado à comprovação da
desídia do ente público exequente na busca pela satisfação do
crédito executado, justamente o que se afastou na hipótese e que
não mais pode ser alterado em razão da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56737791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 2bc3ea69-6e9b-456d-9250-ab18483322ff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 2bc3ea69-6e9b-456d-9250-ab18483322ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2433003 - SC(2023/0241622-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TP PARTICIPACOES EIRELI
ADVOGADOS
: FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - RS044441
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
ANE STRECK SILVEIRA - RS066441
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERES.
: PACIFIC INVEST DIST DE TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: FDM PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: FEDERAL VALLEY DO BRASIL LTDA
INTERES.
: FEDERAL VALLEY INTERNATIONAL CORP
INTERES.
: LEDI ROSANI HACK
INTERES.
: OSNI MUCCELLIN ARRUDA
INTERES.
: TAILA HACK ARRUDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. MATÉRIA
DE FATO. REEXAME. INVIABILIDADE.
1. Impossível conhecer do recurso especial na parte em que não
se atacam adequadamente os fundamentos do acórdão recorrido.
Aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284 do STF.
2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o
reconhecimento da prescrição está condicionado à comprovação da
desídia do ente público exequente na busca pela satisfação do
crédito executado, justamente o que se afastou na hipótese e que
não mais pode ser alterado em razão da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55560856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:48
Código de Controle do Documento: 3f8820f7-7b30-4b73-a93a-62258cb008e6

Trata-se de agravo interno manejado por TP PARTICIPAÇÕES
EIRELI contra decisão de minha lavra, constante de e-STJ fls.
na qual conheci
254/262,
de seu agravo para não conhecer de seu recurso especial, em razão dos óbices
das Súmulas 7 do STJ e, por analogia, 283 do STF.
Em seu agravo interno (e-STJ fls.
), a agravante afirma que
268/279
teria impugnado, na sua integralidade, a fundamentação do julgado, bem como que a
controvérsia demandaria, exclusivamente, o exame de matéria de direito.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 283).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O recurso especial origina-se de agravo de instrumento contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade com a qual se objetivava impugnar a
determinação de inclusão da ora agravante no polo passivo da execução fiscal, em razão
do reconhecimento da formação fraudulenta de grupo econômico de fato.
Eis a ementa do acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região (e-STJ fl. 35):
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIAS QUE EXIGEM
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
PRESCRIÇÃO
PARA
O
REDIRECIONAMENTO NÃO CONFIGURADA.
1. As questões suscitadas em exceção de pré-executividade, que dizem
respeito à ocorrência do fato gerador, bem como à nulidade do auto de
infração em relação à agravante, exigem ampla produção probatória, o que é
inviável em sede da medida incidental eleita.
2. As insurgências concernentes à exigência de dupla penalidade, caráter
confiscatório da multa e de cumulação das multas isolada e de ofício,
ao contrário do afirmado pela recorrente, não se enquadram dentre as questões
de ordem pública, cognoscíveis de ofício via exceção de pré-executividade.
3. O prazo prescricional para postular a inclusão no polo passivo de execução
fiscal de empresa integrante de grupo econômico começa a contar a partir do
momento em que, no processo, forem constatados indícios de fatos aptos a
gerar a ampliação do polo passivo da demanda, tais como a confusão
patrimonial e o caráter fraudulento de suas atividades. Hipótese em que não
configurada a prescrição para o redirecionamento.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA55560856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:48
Código de Controle do Documento: 3f8820f7-7b30-4b73-a93a-62258cb008e6

Conforme anotado na decisão embargada, ao rejeitar a exceção de
pré-executividade, assim se manifestou, no que ora importa, o Tribunal de origem (e-STJ
fls.
):
50/51
Com efeito, as questões suscitadas pela parte recorrente, que dizem respeito à
ocorrência do fato gerador, bem como à nulidade do auto de infração em
relação à agravante, indubitavelmente, exigem ampla produção probatória, o
que é inviável em sede da medida incidental oposta. Na mesma esteira, as
insurgências concernentes à exigência de dupla penalidade, caráter
confiscatório da multa e de cumulação das multas isolada e de ofício não
consubstanciam questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício via
exceção de pré-executividade.

Impossível rever esse entendimento, no sentido da necessidade
concreta de dilação probatória, pois demandaria a incursão no conjunto probatório dos
autos, medida sabidamente incabível em recurso especial (Súmula 7 do STJ).
Ilustrativamente:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ARTS. 29 E 32 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO, NA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO
CABIMENTO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO DO
SÚMULA 393/STJ.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
ART. 1.022 CPC/2015.
RECORRIDO. INCONFORMISMO. PREMISSA DE FATO FIXADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. SÚMULA 7/STJ.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso
Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, em que se alega
prescrição parcial e que indevido o lançamento do IPTU por estar o imóvel
sujeito ao ITR. O Juízo de 1o Grau acolheu, em parte, a exceção de pré-
executividade, para declarar a prescrição parcial do crédito e, quanto a
discussão sobre qual tributo deve incidir sobre o imóvel, entendeu pela
impossibilidade da análise via exceção de pré-executividade, devido a
necessidade de dilação probatória. Por sua vez, o Tribunal de origem manteve
a decisão.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao do porquanto art. 1.022
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
CPC/2015,
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
Documento eletrônico VDA55560856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:48
Código de Controle do Documento: 3f8820f7-7b30-4b73-a93a-62258cb008e6

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
Rel.
REsp 1.816.457/SP,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
V. Nos termos da "a exceção de pré-executividade é admissível
na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
Súmula 393/STJ,
ofício que não demandem dilação probatória". Por sua vez, a enuncia que "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
Súmula 7/STJ
especial".
VI. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos
autos, consignou que "a medida que se impõe, portanto, é a manutenção da
decisão agravada, por meio da qual a MM. Magistrada apontou,
acertadamente, a necessidade da dilação probatória, o que, como cediço não se
admite em sede de apreciação de exceção de pré-executividade". Tal
entendimento, firmado pelo Tribunal
, não pode ser revisto, pelo
a quo
Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória
dos autos. Precedentes do STJ.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 1.725.859/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
).
15/03/2021,
19/03/2021

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
CPC/2015.
TIDA POR INADEQUADA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS
FÁTICAS.
REVISÃO,
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
APLICAÇÃO
DE
MULTA.

§
4o,
DO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESCABIMENTO. ART. 1.021, CPC/2015.
[.....]
III - Nos termos da A exceção de pré-executividade é Súmula n. 393/STJ:
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória.
IV - A Recorrente defende a extinção do crédito tributário pelo pagamento,
pois o valor ora exigido foi integralmente recolhido no prazo, ocorrendo, tão
somente, erro formal, pois indicou no código do recolhimento o número 0246
(IRPF - Complementação Mensal), quando deveria ter indicado o número
0211 (IRPF - Declaração de Ajuste Anual).
V - O tribunal regional concluiu que, "[...] no caso concreto, a alegação de
pagamento do crédito tributário, constituído por declaração do contribuinte,
não se mostra evidente a ponto de ser reconhecida de plano, dependendo de
análise mais acurada, inviável em sede de exceção de pré-executividade,
somente possível em sede de embargos à execução que possuem cognição
Documento eletrônico VDA55560856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:48
Código de Controle do Documento: 3f8820f7-7b30-4b73-a93a-62258cb008e6

ampla. Assim, ao menos nesta sede e neste momento processual não há como
determinar a extinção da execução fiscal, como requerido" (fl. 268e).
VI -
, rever o entendimento da Corte a quo, a qual considerou
In casu
inadequada a via eleita - exceção de pré-executividade -, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no § 4o, do art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1.936.198/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
).
15/2/2022,
17/2/2022

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.
REQUISITOS DOS ARTS. 9 E 14 DO CTN. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou (fl. 137, e-STJ):
"Ressalta-se que a imunidade tributária não se condiciona a deferimento do
Poder Público, uma vez que decorre de permissivo constitucional, e se a
entidade deixar de cumprir qualquer dos requisitos, a autoridade competente
poderá suspender a aplicação do benefício, à luz do artigo 14 § 1o do CTN.
Porém, a documentação acostada aos autos não é suficiente para demonstrar o
cumprimento das exigências legais. Assim, necessária ampliação da fase
instrutória, sendo a matéria alegada discutível em sede de embargos à
execução".
2. A jurisprudência do STJ tem admitido que a imunidade tributária pode ser
suscitada em Exceção de Pré-Executividade, como se fosse matéria de ordem
pública cognoscível de ofício, apenas quando comprovada de plano, sem
necessidade de verificação do direito da parte mediante dilação probatória.
Precedentes: AgRg no Ag
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
1.281.773/MG,
Primeira Turma, DJe
AgRg nos EDcl no
Rel.
16/3/2011;
REsp 1.339.353/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012.
3. Nas hipóteses, entretanto, em que o reconhecimento da imunidade dependa
da aferição de todos os requisitos conducentes ao benefício fiscal alegado, o
entendimento do STJ é o de submissão da matéria a detida análise do contexto
probatório, o que a torna incompatível com julgamentos de ofício ou com
arguição em momento processual desprovido desse rito. Por todos:
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
REsp 576.713/SC,
DJ
p. 117; AgRg no
Rel. Ministro
9/3/2004,
3/5/2004,
REsp 966.399/SC,
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgRg no
20/8/2009,
14/9/2009;
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp 297.365/PB,
em
DJe
06/11/2014,
13/11/2014.
Documento eletrônico VDA55560856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:48
Código de Controle do Documento: 3f8820f7-7b30-4b73-a93a-62258cb008e6

4. A imunidade tributária constante do VI, "c", da Constituição, de art. 150,
acordo com a jurisprudência do STJ, depende de prova do preenchimento dos
requisitos constantes do do CTN (RMS
Rel. Ministro Teori
19.019/RJ,
art. 14
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
DJ
p. 232).
22/8/2006,
4/9/2006,
5. Não por outro motivo costuma-se aplicar a em casos que Súmula 7/STJ
discutem a imunidade tributária das entidades filantrópicas de ensino,
justamente diante da necessidade de verificação do preenchimento dos
requisitos dispostos nos arts. 9o e 14 do CTN (AgRg no REsp 966.399/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
DJe
14/9/2009,
20/8/2009
).
6. Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão
recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado,
o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em
Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja Recurso Especial".
7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA,
AREsp 1.562.053/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
.
26/11/2019,
19/12/2019)
Em relação à questão da suposta prescrição do redirecionamento, o
Tribunal de origem afirmou o seguinte (e-STJ fl. 51):
No que se refere à tese relativa à prescrição para o redirecionamento aos
sócios gerentes levantada pela recorrente, tenho que a argumentação, da forma
como o foi pela recorrente, vai de encontro ao entendimento jurisprudencial
quanto à responsabilização decorrente do reconhecimento de grupo
econômico, na medida em que o prazo prescricional para postular a inclusão
no polo passivo de execução fiscal de empresa integrante de grupo econômico
começa a contar a partir do momento em que, no processo, forem constatados
indícios de fatos aptos a gerar a ampliação do polo passivo da demanda, tais
como a confusão patrimonial e o caráter fraudulento de suas atividades. No
caso dos autos, a execução foi proposta em e o redirecionamento requerido em
(ev. 117), pelo que não há falar em prescrição. A exequente agiu
17/06/2013,
forma diligente a fim de buscar a responsabilização pelo débito,
de18/05/2017
não havendo inércia a lhe imputar.
Entretanto, em seu recurso especial, a parte limitou-se a argumentar
sobre a fixação do termo inicial do prazo prescricional de redirecionamento, nada
opondo à assertiva de que "a exequente agiu de forma diligente a fim de buscar a
responsabilização pelo débito, não havendo inércia a lhe imputar".
Assim, de aplicar, no particular, por analogia, a Súmula 284 do
STF.
Não fosse isso suficiente, é pacífica a jurisprudência do STJ no
sentido de que o reconhecimento da prescrição está condicionado à comprovação da
desídia do ente público exequente na busca pela satisfação do crédito executado,
Documento eletrônico VDA55560856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:48
Código de Controle do Documento: 3f8820f7-7b30-4b73-a93a-62258cb008e6

justamente o que se afastou na hipótese e que não mais pode ser alterado em razão da
Súmula 7 desta Corte.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO ART. 1.022
FISCAL.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
PRESCRIÇÃO
PARA
O
REDIRECIONAMENTO AFASTADA. TEMA N.
APLICAÇÃO
444/STJ.
DE MULTA. § 4o, DO
CÓDIGO DE
SÚMULA 106/STJ. ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
II - Na hipótese de redirecionamento da Execução Fiscal por sucessão
empresarial, nos termos do do CTN, somente após a constatação de que
a empresa sucessora prosseguiu na mesma atividade e no mesmo
art. 133
endereço é que surge a pretensão executiva da Fazenda em face da pessoa
jurídica sucessora, que se tornou responsável pelos débitos pretéritos da
devedora original por sucessão tributária, iniciando o fluxo do prazo
prescricional. Precedentes.
III - Em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento
impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu
à citação da empresa originalmente devedora ou ao ato inequívoco,
respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou
superveniente à citação da empresa, cabendo às instâncias ordinárias o exame
dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na
direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.
Precedentes.
IV - Nos termos da Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para
o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
art. 1.021,
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 2.169.821/RJ,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
24/02/2025,
27/02/2025)

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
MOTIVAÇÃO
DEFICIENTE.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA55560856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:48
Código de Controle do Documento: 3f8820f7-7b30-4b73-a93a-62258cb008e6

ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 444 DO STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DA
REALIDADE DO PROCESSO.
1. No capítulo dedicado à alegada afronta ao do a art. 1.022 CPC/2015,
irresignação mostra-se deficiente, pois tanto nos embargos de declaração
quanto no recurso especial, a parte recorrente limitou-se a alegar
genericamente que houve dissolução irregular posteriormente à citação da
pessoa jurídica, sem precisar, todavia, a existência e o momento em que
expedida certidão atestando esse fato. Incide no ponto o óbice da Súmula 284
do STF.
2. Consoante o precedente vinculante formado no julgamento do Tema 444 do
STJ, inexistindo verificação de dissolução irregular em momento posterior, a
contagem de prescrição para o redirecionamento da execução tem por início a
citação do devedor originário, com a ressalva de que, no curso desse lapso
temporal, deve ser analisada a inércia da exequente na realização de
atos concretos tendentes à satisfação do crédito que possam interromper esse
prazo.
3. Hipótese em que o acórdão recorrido, ao reconhecer que o prazo
prescricional para o redirecionamento foi interrompido em face do
parcelamento e reiniciou com o inadimplemento daquele (parcelamento), para,
ao fim, reconhecer a ocorrência dessa prejudicial, encontra-se em sintonia com
o aludido aresto repetitivo. Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. No que tange ao cabimentos dos honorários advocatícios, o recurso especial
também se mostra deficiente, pois suas razões estão dissociadas da realidade
dos autos, uma vez que, diversamente do sustentado, não foi reconhecida a
prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, mas
a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal. Aplica-se, mais uma
vez, a Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
REsp 2.007.008/PR,
julgado em
DJe de
.
03/06/2024,
06/06/202)
Não há nada no agravo interno que justifique a alteração desse
entendimento.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do CPC, por
art. 1.021,
não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55560856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:48
Código de Controle do Documento: 3f8820f7-7b30-4b73-a93a-62258cb008e6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.433.003 / SC
Número Registro: 2023/0241622-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017749620134047203 50264033420214040000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TP PARTICIPACOES EIRELI
ADVOGADOS : FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - RS044441
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
ANE STRECK SILVEIRA - RS066441
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERES.
: PACIFIC INVEST DIST DE TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: FDM PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: FEDERAL VALLEY DO BRASIL LTDA
INTERES.
: FEDERAL VALLEY INTERNATIONAL CORP
INTERES.
: LEDI ROSANI HACK
INTERES.
: OSNI MUCCELLIN ARRUDA
INTERES.
: TAILA HACK ARRUDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56640816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: 220527bb-96dd-46d3-85cf-8044c9dd76f4

AGRAVANTE : TP PARTICIPACOES EIRELI
ADVOGADOS : FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - RS044441
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
ANE STRECK SILVEIRA - RS066441
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: AMERICA MICRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERES.
: PACIFIC INVEST DIST DE TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: FDM PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: FEDERAL VALLEY DO BRASIL LTDA
INTERES.
: FEDERAL VALLEY INTERNATIONAL CORP
INTERES.
: LEDI ROSANI HACK
INTERES.
: OSNI MUCCELLIN ARRUDA
INTERES.
: TAILA HACK ARRUDA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: 220527bb-96dd-46d3-85cf-8044c9dd76f4